Tribunal: STF
Processo: RE 220397
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-09
Data de publicação: 1998-12-09

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO. LEI Nº 10.430, DE MARÇO DE 1988, ART. 42. TETO REMUNERATÓRIO.
GRATIFICAÇÃO DE GABINETE, ADICIONAL DE FUNÇÃO E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Legitimidade do teto remuneratório, na forma fixada pelo
dispositivo legal sob enfoque.
Preceito que não foi recebido pela CF/88, no ponto em que
fixou teto para a remuneração bruta, a qualquer título, dos
servidores municipais.
Orientação assentada pelo STF, na ADI 14, Rel. Min. Célio
Borja, no sentido de que deverão ser excluídas do cálculo do teto
previsto no art. 37, XI, da CF/88, as vantagens pessoais, como tais,
entretanto, consideradas apenas as decorrentes de situação funcional
própria do servidor e as que representem uma situação individual
ligada à natureza ou às condições do seu trabalho.
Hipótese a que não se subsome a última das vantagens em
destaque.
Ausência, nos autos, de elementos que permitam a
identificação da natureza jurídica da segunda delas.
Recurso conhecido e parcialmente provido.